Tribunal: TJMT
Processo: 1023056-91.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023056-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VINICIUS SANTAREM - CPF: 321.885.568-36 (ADVOGADO), MARINES TAFFAREL - CPF: 625.907.239-20 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), MARINES TAFFAREL - CPF: 625.907.239-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OLGA SALVAGNI TAFFAREL - CPF: 625.907.159-00 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS. PACIENTE IDOSA PORTADORA DE ALZHEIMER EM ESTÁGIO AVANÇADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DETALHADA. NEGATIVA FUNDADA EM LAUDOS DE PROFISSIONAIS NÃO CREDENCIADOS. ABUSIVIDADE. URGÊNCIA E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, cujo objeto é compelir plano de saúde a custear tratamento domiciliar integral com equipe multidisciplinar e técnico de enfermagem 24 horas, em substituição à internação hospitalar, para paciente idosa, portadora de Alzheimer em estágio avançado e outras comorbidades graves.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, havendo cobertura contratual para internação hospitalar e prescrição médica fundamentada, o plano de saúde pode se recusar a fornecer tratamento domiciliar em regime integral, sob o argumento de que a indicação partiu de médico não credenciado e que parte dos cuidados poderia ser realizada por cuidadores leigos.

III. Razões de decidir

3. Laudos médicos idôneos comprovam a necessidade de acompanhamento domiciliar com equipe multidisciplinar e técnico de enfermagem 24 horas, diante da complexidade do quadro clínico e do risco iminente de agravamento.

4. A negativa de cobertura com base exclusivamente na não vinculação do médico prescritor à rede credenciada é abusiva, pois afronta a autonomia profissional e o direito do consumidor à saúde.

5. O acompanhamento técnico-assistencial por profissional de enfermagem não se confunde com a função de cuidador, sendo imprescindível para preservar a vida e prevenir complicações graves.

6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, impõe-se a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para determinar que a agravada autorize e custeie tratamento domiciliar integral, incluindo técnico de enfermagem 24 horas, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento:

"1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar prescrito por médico não credenciado, quando comprovada a necessidade técnica e havendo cobertura para internação hospitalar. 2. O acompanhamento por técnico de enfermagem 24 horas, quando indispensável à preservação da vida e prevenção de agravamento do quadro clínico, integra o dever de cobertura do plano de saúde."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OLGA SALVAGNI TAFFAREL,
representada por sua curadora MARINES TAFFAREL, em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada com o objetivo de compelir a agravada a custear tratamento domiciliar (home care) em regime de 24 horas, em substituição à internação hospitalar.

A agravante, idosa de 82 anos, portadora de Doença de Alzheimer em estágio avançado, encontra-se em estado de completa dependência funcional, necessitando de cuidados constantes e especializados. Seu quadro clínico é marcado por disfagia grave, risco de escaras e úlcera de pressão, sequelas motoras decorrentes de dois AVCs, atrofia muscular, entre outras comorbidades. Conforme narrado, a paciente apresenta regressão funcional irreversível e necessita de suporte contínuo por equipe multidisciplinar, conforme prescrição médica expressa constante nos laudos apresentados aos autos.

Afirma que os documentos médicos anexados ao processo indicam, de forma inequívoca, a imprescindibilidade do atendimento domiciliar como substituto da internação hospitalar, em regime integral. Argumenta que o indeferimento da tutela de urgência teve como fundamento exclusivo o fato de os laudos médicos terem sido emitidos por profissionais não pertencentes à rede credenciada da operadora de saúde, o que reputa como juridicamente inadmissível, violando, inclusive, a autonomia do médico assistente.

Sustenta que tal exigência é abusiva e não encontra respaldo legal, constituindo prática vedada tanto pela legislação vigente quanto pela jurisprudência consolidada. Cita precedentes deste Tribunal e de outras Cortes estaduais no sentido de que o plano de saúde não pode recusar cobertura a tratamento indicado por médico não credenciado quando este é responsável pelo acompanhamento clínico direto do paciente e a necessidade do tratamento se encontra devidamente fundamentada.

Aduz que o próprio conteúdo técnico dos documentos apresentados comprova a urgência da medida e o risco iminente de agravamento do quadro clínico da agravante, de modo que o indeferimento judicial configura omissão injustificada diante de situação que reclama resposta célere do Poder Judiciário.

Postula, assim, o provimento do recurso, com a concessão da tutela recursal de urgência, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que a agravada forneça imediatamente o tratamento domiciliar prescrito, sob pena de multa diária. Requer também a condenação da parte agravada ao pagamento de custas recursais e honorários advocatícios.

Distribuído em sede de plantão, o Desembargador Plantonista reconheceu a necessidade de redistribuição do feito a uma das Câmaras Cíveis de Direito Privado, para que seja processado e julgado por órgão jurisdicional competente especializado na matéria.

Redistribuídos os autos foi deferido o pedido de tutela antecipada determinando que a agravada autorize e custeie o tratamento domiciliar (
home care
) prescrito à agravante, incluindo o fornecimento de técnico de enfermagem em regime de 24 horas diárias sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada inicialmente ao montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de ulterior reavaliação. Contudo, a ressalva de que “Fica facultado à operadora do plano de saúde indicar ou disponibilizar, no mesmo prazo, profissional médico habilitado para,
em conjunto
com o médico assistente da paciente, fixar o plano individualizado de cuidados domiciliares, em observância à evolução do quadro”, bem como que “Ressalte-se, por fim, que esta decisão não abrange o custeio de cuidador, cuja função permanece de responsabilidade exclusiva da família, limitando-se o deferimento às necessidades técnico-assistenciais indispensáveis à manutenção da vida e da saúde da agravante.”.

Nas contrarrazões a agravada aduz que não está em discussão a necessidade ou não por parte da agravante do atendimento domiciliar, o que é incontroverso, mas, sim, que não tem obrigatoriedade de fornecer técnico de enfermagem pelo período de 24 horas, mas, de acordo com as necessidades médicas da agravante.

Complementa: “É certo que mesmo desobrigada contratualmente a Agravada nunca se negou a prestar o atendimento domiciliar, apenas se negando a custear excessos que visam exclusivamente a comodidade dos familiares, que não querem desempenhar sua função como cuidador ou se responsabilizar pelo pagamento de um terceiro que preste tal assistência. Resta evidente nos autos que o quadro da Agravante não se qualifica como substituição à internação hospitalar, mas trata-se apenas de mera assistência domiciliar (casos de atendimento ambulatorial e, portanto, de menor complexidade), e que em muito difere da substituição a internação hospitalar (casos mais graves e complexos)”.

Aponta ainda que a necessidade de cuidados permanentes e por 24 horas é diferente de depender de cuidados de equipe de enfermagem por 24 horas. E complementa: “mesmo na situação de internação hospitalar, a responsabilidade quanto a higiene, alimentação e atividades cotidianas é do acompanhante responsável.”.

Também explica que todos os medicamentos prescritos à beneficiária podem ser aplicados por cuidador, não sendo necessária expertise em enfermagem para a sua aplicação e, portanto, desnecessário o acompanhamento 24 horas por profissional de enfermagem.

Colaciona julgados.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
OLGA SALVAGNI TAFFAREL,
representada por sua curadora MARINES TAFFAREL, em face de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada com o objetivo de compelir a agravada a custear tratamento domiciliar (home care) em regime de 24 horas, em substituição à internação hospitalar.

O recurso merece provimento.

Conforme se extrai da inicial, a agravante é portadora de Doença de Alzheimer em estágio avançado, com episódios diários de agitação psicomotora, irritabilidade, confusão mental e dependência absoluta para atividades básicas, necessitando de alimentação assistida e cuidados de higiene pessoal prestados por equipe de enfermagem.

Os laudos médicos apontam para a necessidade de tratamento domiciliar com equipe multidisciplinar composta por médico (mínimo de duas visitas mensais), enfermeiro (ao menos uma visita semanal), nutricionista (visita mensal), fonoaudiólogo (três vezes por semana) e fisioterapeuta (cinco vezes por semana), além de acompanhamento permanente por técnico de enfermagem, 24 horas por dia, diante da complexidade do quadro e da dependência total da paciente.

A negativa da agravada fundamentou-se na alegação de que o caso não se enquadraria na gravidade exigida para home care com enfermagem permanente e que tarefas de cuidado básico poderiam ser desempenhadas por familiares ou cuidadores.

Todavia, o conjunto probatório indica situação distinta: a paciente apresenta grave disfagia, risco elevado de engasgo, necessidade de reposicionamento a cada duas horas para prevenir úlceras de pressão, múltiplas medicações diárias em horários diferenciados e incapacidade total para autocuidado. Tais circunstâncias extrapolam o âmbito de cuidados leigos, exigindo suporte técnico profissional contínuo.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso, ambos os requisitos estão configurados: a probabilidade do direito decorre da comprovação médica idônea e detalhada; o perigo de dano, da iminência de agravamento irreversível do quadro clínico.

Ressalte-se que o técnico de enfermagem 24 horas não se confunde com cuidador, sendo este último responsável apenas por auxílio pessoal básico. O acompanhamento profissional possui natureza técnico-assistencial indispensável à preservação da vida e à prevenção de complicações graves.

A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez comprovada a necessidade médica e a cobertura contratual para internação hospitalar, o plano de saúde não pode se recusar a fornecer tratamento domiciliar em regime equivalente, sob pena de violação da função social do contrato e do direito fundamental à saúde.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para manter, por seus próprios fundamentos, a decisão que concedeu a tutela de urgência recursal para determinar que a agravada autorize e custeie o tratamento domiciliar integral prescrito, incluindo o fornecimento de técnico de enfermagem em regime de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00.

Ainda, fica facultado à operadora do plano de saúde indicar ou disponibilizar, no mesmo prazo, profissional médico habilitado para,
em conjunto
com o médico assistente da paciente, fixar o plano individualizado de cuidados domiciliares, em observância à evolução do quadro.

Ressalte-se, por fim, que esta decisão não abrange o custeio de cuidador, cuja função permanece de responsabilidade exclusiva da família, limitando-se o deferimento às necessidades técnico-assistenciais indispensáveis à manutenção da vida e da saúde da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025